Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015685-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELI CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 018.933.261-10 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. DESCONTOS EXTRA-FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de reestruturação de dívidas, ajuizado com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob alegação de superendividamento diante do comprometimento excessivo de sua renda líquida com descontos mensais em folha.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Saber se a apelação observa os requisitos de admissibilidade, notadamente o dever de impugnação específica da decisão recorrida;
(ii) Saber se os descontos efetuados, incluindo cartões de crédito e débitos extra-folha, comprometem o mínimo existencial e caracterizam superendividamento nos termos da legislação vigente.

III. Razões de decidir
3.
Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade
, pois a apelação expôs de forma clara e específica os fundamentos de inconformismo com a sentença, cumprindo o ônus argumentativo exigido pelo CPC.
4.
Os descontos em folha relativos a empréstimos consignados somam valor inferior a 30% da remuneração bruta
, nos termos do Decreto Estadual no 3.008/2010-MT.
5. Os débitos decorrentes de cartões de crédito e demais obrigações extra-folha não estão sujeitos ao limite consignável legal, tampouco autorizam, por si sós, a caracterização de superendividamento.
6.
Não comprovada a violação ao mínimo existencial, considerado o parâmetro objetivo de R$ 600,00 fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022
, norma com presunção de constitucionalidade até pronunciamento definitivo do STF.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos específicos e suficientes de impugnação da sentença
.
2. A limitação de 30% prevista para empréstimos consignados não se estende a obrigações decorrentes de cartões de crédito ou descontos extra-folha.
3.
Não caracterizado o superendividamento quando, mesmo após os descontos, a renda disponível permanece superior ao mínimo existencial fixado por norma regulamentar em vigor
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, e 54-A; CPC, art. 1.010, II; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto no 3.008/2010-MT, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, j. 13.12.2018; TJMT, Ap 97572/2017, Rel. Des.a Maria Helena Póvoas; TJMT, Ap 1000077-36.2024.8.11.0012, Rel.a Des.a Antônia Gonçalves, j. 16.08.2025; TJDF, Ap 0708452-26.2023.8.07.0019, Rel.a Des.a Leonor Agüena, j. 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015685-04-2024

APELANTE:
DANIELE CAMPOS CAVALCANTE

APELADOS:
CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S/A E

OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Daniele Campos Cavalcante
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou improcedente a Ação de Superendividamento ajuizada pela Apelante
, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que ajuizou a demanda na qual, sustenta que
formulou pedido de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas pelo processo de superendividamento
, com o fito de renegociar a forma de pagamento do seu saldo devedor junto aos réus, visto que essas dívidas estão comprometendo o seu orçamento mensal de modo que não lhe é garantido o mínimo existencial.

Assinala que o Juízo
a quo
julgou a demanda improcedente ao entendimento de que
com fundamento no art. 3o, § 1o, do Decreto no 11.150/2022, os rendimentos mensais da recorrente superam o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido como mínimo existencial pelo referido decreto e pelo não enquadramento da Apelante à situação de superendividada.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, assevera na peça inicial que é servidora pública, percebendo renda bruta mensal de R$ 14.145,36 (quatorze cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme observado em documento anexo e que não obstante, incidem descontos que integralizam défice de R$ 4.659,23 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), de modo que a renda líquida da Autora corresponde à R$ 9.486,13 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos).

Verbera que apesar da fixação da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) como mínimo existencial para o consumidor pessoa física médio, é absolutamente descabido apontar que este valor se aplicaria a alguém com uma renda líquida de R$ 9.486,13 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), e com isso tem suas despesas fixas para sobrevivência adequadas aos seus rendimentos mensais.

Verbera que e
mbora a renda da Apelante não represente remuneração ínfima para os padrões brasileiros atuais, a mesma encontra-se endividada em razão dos contratos celebrados com a demandadas
, sendo que a mesma busca a garantia de montante suficiente para quitação das despesas mais essenciais sem que elas sejam comprometidas pelas suas dívidas, contabilizando todos os valores mencionados com os gastos inerentes à rotina e sobrevivência da Recorrente.

Sustenta que possui despesas com energia, transporte, água gás, telefone e outras despesas ordinária em torno de R$ 2. 290,59 (dois mil duzentos e noventa reais e cinqüenta e nove centavos) sendo que
os empréstimos ocupam um valor mensal de R$ 7.748,42 (sete mil setecentos e e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos),
correspondente a mais de 82% (oitenta e dois por cento) de sua renda líquida, e que a quantia necessária à provisão da Recorrente está manifestamente enredada pelas suas dívidas, sobrando à mesma apenas R$ 1.737,71 (mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos),

insuficiente para adimplemento das suas despesas básicas mensais.

Alega que estar vivendo no limite diante do comprometimento de sua renda mensal, afirmando que o superendividamento assegura como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção e tratamento das situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial, por meio da revisão e repactuação da dívida.

Argumenta que não obstante o direito de contratar, por outro lado deve ser
considerado o dever dos Bancos de avaliar o limite de endividamento do consumidor
,
considerando o princípio da dignidade da pessoa humana
, acrescentando que à

luz do referido princípio,
o mínimo existencial deve ser preservado
, não sendo aceitável, num Estado Democrático de Direito, que privilegia o bem-estar do cidadão em detrimento do poderio econômico das grandes empresas, que o direito à vida digna padeça frente ao direito ao crédito.

Alega que a indicação de R$ 600,00 (seiscentos reais),

como valor adequado para conservação de uma existência dentro dos preceitos da dignidade da pessoa humana, além de ilusória, configura-se como um verdadeiro despautério para qualquer um que acompanhe minimamente a conjuntura socioe-conômica brasileira.

Sustenta que o Decreto 11.150/2022, por se tratar de ato normativo primário, não pode inovar em relação à Lei que visa regulamentar e estender as excepcionalidades como faz em seu art. 4o, uma vez que as limitações devem ser interpretadas de forma restrita, acrescentando que a ação de superendividamento tem como finalidade a repactuação e revisão das dívidas de consumo da autora a partir da aplicação de um plano de pagamento para cumprimento em 60 (sessenta) meses, uma vez que seus encargos financeiros prejudicam a manutenção do seu mínimo existencial.

Verbera que o Decreto em questão consiste em afronta à Lei do Superendividamento, ocorrendo conflito entre
o Código de Defesa do Consumidor, o dever de proteção ao consumidor e ao princípio do não retrocesso, de forma que merece anulação em decorrência de sua inconstitucionalidade não devendo ser aplicado ao caso. Pugna, finalmente, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
o
pelo
Banco do Brasil refuta a tese invocada pela Autora, argumentando que
o superendividameno é decorrente de culpa exclusiva da mesma que optou por utilizar boa parte de seu salário para pagamento de empréstimos, acrescentando que deve ser observado a boa fé objetiva e que em momento algum impôs

seus serviços à Autora. Pugna pelo desprovimento do recurso

Quanto a Apelada MeuCaschcard Serviços tecnológicos S/A, alega ofensa a dialeticidade.

Afirma que a autora busca a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos, todavia, n
ão foram impugnadas cláusulas contratuais, valores, termos, prazos, juros ou alíquotas de forma específica, assim como não foram depositados valores ou seguro em garantia, sustentando o uso indevido da Lei 14.181/2001, pela Apelante sendo que a estratégia de buscar a limitação em questão desvirtua a finalidade da lei.

Assevera a necessidade de manutenção dos termos contratuais, não podendo a parte escusar-se de que tinha ciência dos termos do contrato pugnando, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Apelada Capital Consig Sociedade de Crédito S/A,

refuta a tese recursal, aduzindo que a sentença não merece reforma e que
o Juízo
a quo
analisou corretamente os requisitos legais para a caracterização do superendividamento, conforme o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que de acordo com o Decreto no 11.150/2022, o valor do mínimo existencial é de R$ 600,00 (seicentos reais) e que a sentença demonstrou que, mesmo após as deduções de R$ 8.237,49 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), relativas às operações financeiras, a Apelante ainda possui um valor remanescente de R$ 2.086,60, (dois mil oitenta e seis reais e sessenta centavos), além disso, a própria Apelante indicou em sua petição inicial que seu saldo remanescente era de R$ 1.737,71. (mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), ambos os valores são superiores ao mínimo existencial de R$ 600,00. (seiscentos reais). Pugna pélo desprovimento do recurso.

O Banco Cooperativo Sicredi sustenta

a ausência de comprovação de superendividamento e que após os descontos dos empréstimos o saldo remanescentes supera o mínimo legal para sobrevivência garantido pelo Decreto 11.567/2023. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Itaú Unibanco S/A, assevera que

a sentença deve ser mantida e que o juízo analisou corretamente a questão, tendo em vista que o procedimento especial está regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, recentemente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, que, em seus arts. 2o e 3o, define que a situação de superendividamento se caracteriza pela manifesta impossibilidade, por parte do consumidor de boa-fé, de quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, o qual é considerado como uma renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Povoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

A Apelada
MeuCaschcard Serviços tecnológicos S/A, alega ofensa a dialeticidade.

A preliminar não prospera

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta

o conhecimento do recurso, pois o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que no caso a Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade de forma que deixo de acolher a referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de

Apelação Cível interposta por Daniele Campos Cavalcante

em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Readequação de Empréstimos (superendividamento) em que a Apelante pretende a limitação a 30% da margem da mesma com relação aos empréstimos questionados.

Os Apelados argumentam, em síntese, a legalidade das contratações, não havendo falar em limitação no caso,

bem como encontra-se a decisão em conformidade com a Lei que rege a espécie.

Pelo que ressai dos Autos, conforme sustentado pela Apelante a mesma recebe líquido

mensalmente o valor correspondente a
R$ 9.486,13 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), ocorrendo descontos oriundos dos empréstimos realizados junto às demandadas em torno de R$ 7.748,42 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondente a mais de 82% (oitenta e dois por cento) de sua renda líquida,

restando `a mesma apenas R$ 1.737,71 (mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos),

insuficiente para suas despesas em torno de
R$ 2. 290,59 (dois mil duzentos e noventa reais e cinqüenta e nove centavos).

Cumpre anotar que a Apelante apresentou holetites,

constando no ID 307038359 referente a abril de 2024 que registra vencimento bruto de R$

14.146,36 (quatorze mil cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) no cargo de
ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050, ocorrendo descontos em torno de 10.305,33 (dez mil trezentos e cinco reais e trinta e três centavos)

entre empréstimos e descontos obrigatórios
.

Verifica-se como exemplo que no holetite referente a

abril de 2024 consta os seguintes descontos:

CONTRIB. PREVIDENC. 04/2024 R$ 1.980,35

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CREDITO 04/2024 R$

1.292,73

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CREDITO 04/2024 R$ 128,53;

MEUCASHCARD
CARTAO
04/2024 R
$ 908,56

BANCO ITAU CONSIGNADO S. EMPRESTIMO 1 04/2024 R$ 54,15;

MT-SAUDE PLANO PADRAO 04/2024 R$ 229,50;

BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 04/2024 R$ 403,83

BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 1 04/2024 R$ 169,39

BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 1 04/2024 e

R$ 2.164,96

BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 2 04/2024 R$ 523,95

IMPOSTO DE RENDA 04/2024 R$ 2.449,38

Ocorre que a limitação ao percentual de 30% da remuneração da Apelada deve abranger apenas e tão somente os empréstimos consignados, não podendo ser inserido os descontos obrigatórios e os provenientes de cartão de crédito na referida limitação.

No caso constata-se que os descontos referentes a empréstimos consignados,

somam a totalidade de R$ 3.316,28 (três mil trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), quando 30% estaria em torno de

a R$ 4.243,90 (quatro mil duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos), de modo que da análise do holetite os descontos oriundos de empréstimos consignados estão em montante abaixo do referido percentual,
de 30% da remuneração bruta que poderia ser comprometida com empréstimos consignados.

Cumpre anotar que a legislação estadual (Decreto 3008/2010-MT), trata de empréstimos consignados em folha de pagamento, não faz qualquer menção a outras modalidades de empréstimos, sendo assim, não há que se falar, em endividamento acima do permitido para reconhecimento de superendividamento no presente caso.

A legislação supracitada estabelece o seguinte:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

(...) I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

(...) II – as realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior;

(...) III –
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito
não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no inciso II”;

Ademais, os descontos em folha, tais como os levados a efeito pelos requeridos, resultam de acordos firmados entre as partes, no âmbito da relação jurídica de direito material. não são, assim, ilegais.

Todavia, conquanto não estejam maculados de ilegalidade, conforme o disposto no Decreto 6.386/08, as consignações facultativas em folha de pagamento da parte devedora devem cingir-se ao percentual máximo de 30%, a ser aplicado sobre o seu vencimento bruto
, descontados os valores que digam respeito ao imposto de renda e às parcelas de cunho obrigatório.

Extrai-se, outrossim, que aliada a essa legislação, dispõe o inciso III do art. 9o do Decreto Estadual n. 3008/2010 que,
não concorrendo com essa limitação de 30% destinada às operações de crédito com os Bancos, aos contratos de cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos proventos do servidor público (sendo que cada operadora de cartão não pode ultrapassar a margem de 10%), não concorrendo com o limite de 30% fixado às consignações facultativas.

Neste contexto, a pretensão da parte
autora deve estar embasada em

prova inequívoca, que é aquela capaz de, no momento processual, possibilitar-lhe uma sentença de mérito favorável, e por não verificar, elementos que corroborem sua condição de superendividamento a permitir a limitação de empréstimos consignados a 30% não é possível acolher a sua pretensão deduzida na inicial.

Com efeito, após análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que tais descontos tenham ultrapassado o limite de 30% e de 15%, respectivamente quanto aos contratos bancários e quanto aos de cartão de crédito, mormente, ao se ter em vista que os descontos em conta corrente não são abrangidos por essa lei.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO APELANTE - EMPRÉSTIMOS DEBITADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE MARGEM CONSIGNÁVEL 40% - PRETENSÃO QUE TODAS AS MODALIDADE SEJAM INCLUÍDAS NA MARGEM PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidade que sejam debitadas diretamente em conta-corrente.
Demonstrado que os descontos não extrapolam a margem consignável não há como acolher a pretensão recursal ao reconhecimento de superendividamento
. (Ap 97572/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017).

AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RETENÇÃO, PELO BANCO, DO PERCENTUAL DE 30%, NA CONTA SALÁRIO DO AUTOR AGRAVANTE, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE CELEBROU COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RETENÇÃO DENTRO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) é no sentido de ser considerada válida a cláusula “que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ.”(N.U 1013930-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% – MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – OPÇÃO POR PARAR DE LABORAR POR TEMPO EXCEDENTE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a legislação permita descontos decorrentes de contrato de financiamento, deve ser respeitada a limitação ao percentual de 30%. 2. Se no momento da contratação a autora possuía margem consignável, a consequência de sua decisão de parar de laborar por tempo excedente é de sua inteira responsabilidade, já que tinha total conhecimento de seus compromissos. (Ap 9640/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -.

1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato por Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de Urgência, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2.In casu, não se trata de empréstimo consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à folha de pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 30% sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 6.386/2008, que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto Estadual 1.306/2008.

3.Assim, a extensão para o caso sub examine do limite de 30% aplicável aos débitos consignados em folha de pagamento não merece acolhida, uma vez que a limitação atinge somente o montante descontado direto do salário do servidor público. Precedentes do TJMT.

4.Contrato que originou a ação revisional não acompanhou a inicial, tampouco foi juntado posteriormente, impossibilitando ao julgador conhecer, de ofício, a alegada abusividade das cláusulas. Verbete Sumular 381 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido(N.U 0045369-91.2012.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS No 11.150/2022 E No 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs no. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado. (N.U 1000077-36.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14 .181/2022. DECRETO 11.150/22. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 11150/22. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA.
O RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a instauração do processo de repactuação de dívida, faz-se necessário, em um primeiro momento, verificar se o consumidor se enquadra no conceito de superendividamento. 2. Dentre os requisitos para a caracterização de superendividamento está a necessidade de se comprovar o comprometimento do mínimo existencial. 3. O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11.150/22, segundo o qual, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Art. 3o - Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)? 4. O Decreto 11.150/2022, goza de constitucionalidade presumida e até que sejam decididas as ações constitucionais em trâmite no STF, ADPF 1005 e 1006, permanece em vigor. 5. Apelo conhecido e desprovido, para manter a sentença na íntegra.”
(TJ-DF 07084522620238070019 1918520, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)
.

Conforme se verifica, não resta demonstrado que há no caso situação de superendividamento na forma disposta na lei 14.181/2021, cabendo ressaltar que mesmo considerando todos os empréstimos, inclusive, provenientes de cartões de crédito constantes nos holetites apresentados ainda assim haveria o saldo remanescente acima do necessário à sobrevivência da Apelante previsto no Decreto n.
11.150/2022, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais) que enquanto não revogado continua e plena vigência e dispõe o seguinte:

Que dispõe o seguinte em seu artigo 3o:
: .

Art
.
3o
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste
Decreto.

Portanto, em face dessas considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 17% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o

voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025